Tribunal: TJSP
Processo: 1009807-51.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Embargos à execução, processados e julgados como exceção de pré-executividade. Cobrança, por associação civil, de contribuições associativas de proprietários de terreno situado em loteamento aberto. Questão que não envolve discussão sobre condomínio ou cobrança de contribuições e despesas condominiais. Matéria inserta no âmbito da competência preferencial das C. Câmaras

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Embargos à execução, processados e julgados como exceção de pré-executividade. Cobrança, por associação civil, de contribuições associativas de proprietários de terreno situado em loteamento aberto. Questão que não envolve discussão sobre condomínio ou cobrança de contribuições e despesas condominiais. Matéria inserta no âmbito da competência preferencial das C. Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito privado deste E. Tribunal, conforme artigo 5o, inciso I, itens I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013 do V. Órgão Especial deste Sodalício. Precedentes do A. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Prevenção decorrente do prévio julgamento de outro recurso, oriundo dos autos da ação de execução de título extrajudicial conexa. Inocorrência. Incompetência em razão da matéria que não induz prevenção. Inteligência da Súmula no 158 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa e redistribuição a uma das C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.